Tribunal: CARF
Processo: 10283.900821/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900821/2012-14
ACÓRDÃO
1002-004.230 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovado em sede de diligência o crédito postulado, reconhece-se o
direito a sua compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, aproveito e reproduzo parcialmente o relatório produzido pelo
Acórdão recorrido, complementando-o ao final.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.230 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900821/2012-14
2
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a NÃO HOMOLOGAÇÃO de
compensação declarada. O despacho decisório questionado foi exarado nos
seguintes termos:
(...)
Cientificado do despacho decisório em 19/03/2012, conforme Aviso de
Recebimento dos Correios à fl. 184, o contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade em 24/04/2012 (fl. 2), alegando, em síntese, ter havido
pagamento indevido, devido a incorreção da DCTF. Junta demonstrativo da Folha
de Pagamento para justificar a incorreção.
Em 04/06/2012 (fl. 193) a manifestante foi intimada do Comunicado da
SEORT/DRF-MANAUS (fls. 191-192) a respeito do arquivamento do processo
devido à intempestividade da manifestação de inconformidade.
Irresignada, em 14/06/2012 a manifestante apresentou recurso contra a
declaração de intempestividade da manifestação de inconformidade, alegando tê-
la protocolado pelos correios em 18/04/2012, data que deveria ser considerada
como sendo a do protocolo, nos termos do Ato Declaratório Cosit no 19/1997.
Alega, por fim, que tendo sido intimada do despacho decisório em 19/03/2012,
seu prazo para apresentação de defesa em 30 dias se encerraria em 18/04/2012,
portanto sua manifestação de inconformidade seria tempestiva.

Conforme acórdão n. 16-90.282, de 11 de outubro de 2019 (e-fl. 255), a
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO, pelas razões
que se seguem:
O motivo da não homologação da compensação declarada residiu no fato do
direito creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado
integralmente na quitação de débito regularmente confessado em DCTF. Alega a
manifestante que teria equivocadamente realizado pagamento indevido.
O reconhecimento do indébito de IRRF, passível de embasar pedidos de
restituição / ressarcimento, somente é possível quando o alegado indébito não se
encontrar confessado pela empresa em DCTF.
Em pesquisa ao sistema DCTF, observa-se que não houve a retificação da
declaração vigente (15/12/2009) ao tempo do despacho decisório (01/03/2012),
como se comprova pelas telas abaixo:
(...)
A necessidade de retificação de DCTF em pedido de restituição ou declaração de
compensação é disciplinada no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de
2015, como se lê abaixo:
(...)
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.230 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900821/2012-14
3
Conforme o texto transcrito, é indispensável a retificação da DCTF, o que não
ocorreu no presente caso.
Aponte-se, ainda, que ao tempo da apresentação da manifestação de
inconformidade, a DCTF ainda era passível de retificação, haja vista que o prazo
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração, conforme prescreve a Instrução
Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, § 5o.
(...)
Em resumo, temos um pagamento alegadamente indevido, porém sem a
retificação da DCTF (retificável ao tempo do PER/DCOMP), que é exigida nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015. Temos, por
isso, que o débito é devido e o despacho decisório está correto em não
homologar a compensação declarada e deve ser mantido.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 269, no qual,
em síntese, alega que:
- deveria ter declarado em DCTF que o débito do referido IRRF sobre rendimentos
do trabalho assalariado perfazia o valor de R$ 100.061,39;
- demonstrou a composição dos valores que acarretaram a apuração correta do
IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, para o mês de janeiro de 2009, no valor de R$
100.061,39;
- houve, de fato, mero erro material no preenchimento da DCTF, que pode e deve
ser sanado pela autoridade administrativa, para fins de reconhecimento do pagamento indevido
(em duplicidade) ora pugnado como gerativo de crédito compensável;
- ainda que a Recorrente não tenha efetuado a retificação da sua DCTF, de janeiro
de 2009, para corrigir o valor efetivamente devido de R$ 100.061,39 (cem mil e sessenta e um
reais e trinta e nove centavos), tal fato não desconstitui o seu direito ao crédito, diante do
pagamento indevido de IRRF;
-Inclusive, este C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmou
entendimento, exatamente neste sentido, afirmando que a falta de retificação da DCTF não
impede o reconhecimento do direito ao crédito, quando o contribuinte apresenta documentos
suficientes a comprová-lo.
Após uma primeira análise dos autos, o colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, conforme Resolução n.o 1002-000.461, desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls. 308), a
seguir reproduzida:

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.230 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900821/2012-14
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência e
remeter os autos à Unidade de Origem, devendo o órgão administrativo: 1)
verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo; 2) confirmar se as receitas que derem origem as
retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no respectivo período-base
examinado, conforme exigência da legislação tributária; 3) elaborar Relatório
circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.

Em Relatório de Diligência a Unidade Preparadora apresentou esclarecimentos (e-
fls. 1391) e o Recorrente, suas contrarrazões.
Após, os autos foram encaminhados a esta relatoria para prosseguimento.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, a controvérsia instalada diz respeito à comprovação da
existência de indébito relativo a IRRF, cujo pleito foi julgado improcedente pela instância a quo,
basicamente, por ausência de retificação do débito na DCTF do período-base examinado.
Em sede recursal, o Recorrente apresentou argumentação e documentos que
indicavam a probabilidade de inexistência do crédito vindicado, motivo pelo qual o colegiado
decidiu baixar o processo em diligência.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem exarou o Despacho
EQAUD/DRF/MNS No 930/2025, de 01 de julho de 2025, integralmente reproduzido a seguir
(destaques deste relator):
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.230 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900821/2012-14
5
Prezados, atendendo ao disposto na Resolução no 1002.000.461 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 9 de agosto de 2023, onde houve
conversão do julgamento em diligência solicitando o abaixo disposto, apresento
os dados que foram apurados.
“1) verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da
escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo;
2) confirmar se as receitas que derem origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado, conforme
exigência da legislação tributária;
3) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido”
Verificando a escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo foi possível verificar
discrepância entre valores informados na DCTF e na DIRF, sendo a segunda
menor, motivo o qual foi emitida a Intimação no 1196/2025-EQAUD/DRF-
MANAUS/AM, solicitando que fosse apresentada a documentação relacionada à
informações previdenciárias, tendo em vista que o crédito pleiteado (código de
receita 0561 – IRRF Rendimento do Trabalho Assalariado) tem relação direta com
a folha de pagamento.
O contribuinte, dentro do prazo previsto, apresentou toda documentação
solicitada, bem como diversos documentos que julgava necessário aos
esclarecimentos necessários a elucidar a questão.
Por fim, verificado toda documentação apresentada, DIRF e Portal IRPJ,
juntamente com os pagamentos realizados do contribuinte, foi possível atestar
que o contribuinte faz jus ao direito creditório pleiteado em sua totalidade, em
que pese ter ocorrido o erro no preenchimento da DCTF ainda que tenha havido 2
retificações desta.
(...)

Como se observa do destaque, a Unidade preparadora atestou, em sua totalidade, o
direito creditório reclamado.
Não havendo ressalvas a fazer relacionadas à mencionada Informação Fiscal, deve
ser dado provimento ao recurso.

Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.230 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900821/2012-14
6
Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o crédito
vindicado e homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 1436
DF CARF MF
Original